Tribunal: TJBA
Processo: 8034956-51.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8034956-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE ABARE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. DIREITO PÚBLICO. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS. SÃO JOÃO 2024 NO MUNICÍPIO DE ABARÉ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL. PRECEDENTE DESTA CORTE
(TJ/BA – PETCIV 8027519-90.2023.8.05.0000, ÓRGÃO ESPECIAL, REL. DES. JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, J. 17/07/2024, DJE 19/07/2024)
.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
ACOLHIMENTO. PROCESSO QUE VISA, APENAS, À DISPENSA DAS CERTIDÕES. PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DO PCC N. 8033724-72.2022.8.05.0000, REL. DESA. ROSITA FALCÃO DE ALMEIDA MAIA, J. 12/02/2025. VALOR DA CAUSA FIXADO EM VINTE MIL REAIS. MÉRITO. ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE, CONSAGRADO À ÉPOCA DA CONCESSÃO LIMINAR DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, QUE GEROU A CONFIANÇA E A EXPECTATIVA LEGÍTIMAS NO SENTIDO DE QUE FESTAS JUNINAS CARACTERIZARIAM AÇÃO EXCEPCIONADA PELO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, DA OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR PROVAS DE REGULARIDADE FISCAL PARA FINS DE O MUNICÍPIO FIRMAR CONVÊNIO COM O ESTADO DA BAHIA. (PRECEDENDETES: TJ/BA – PETCIV Nº 8027519-90.2023.8.05.0000, ÓRGÃO ESPECIAL, REL. DES. JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, J. 17/07/2024, DJE 19/07/2024; TJ/BA – PCC Nº 8017777-75.2022.8.05.0000, ÓRGÃO ESPECIAL, RELATOR PARA O ACÓRDÃO, DES. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, J. 29/05/2024, DJE 21/06/2024 E TJ/BA – PCC Nº 8022286-49.2022.8.05.0000, TRIBUNAL PLENO, REL. DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA, J. 14/12/2023, DJE 19/12/2023). ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NA SESSÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL REALIZADA EM 18/12/2024, NOS PROCESSOS N. 8020000-98.2022.8.05.0000, 8026911-92.2023.8.05.0000, 8026553-30.2023.8.05.0000 e 8019393-85.2022.8.05.0000. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA SUPERAÇÃO PROSPECTIVA (
PROSPECTIVE OVERRULING
) AO NOVO ENTENDIMENTO DESTE COLEGIADO, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E TUTELA DA IGUALDADE, A FIM DE QUE, QUANTO AOS PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO, A NOVA ORIENTAÇÃO PRODUZA EFEITOS SOMENTE NAQUELES EM QUE NÃO HOUVE DEFERIMENTO LIMINAR DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. INCIDÊNCIA DO ART. 23 DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. PRECEDENTES DESTA CORTE: PCC N. 8034328-62.2024.8.05.0000 E PCC N. 8035219-83.2024.8.05.0000, J. 10/02/2025 A 17/02/2025, POR MAIORIA, REL. DES. NILSON CASTELO BRANCO. PRELIMINARES SUSCITADAS PELO ESTADO DA BAHIA ACOLHIDAS. NO MÉRITO, AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, CONFIRMANDO-SE A DECISÃO QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Cuida-se de ação ordinária movida pelo Município de Abaré em face do Estado da Bahia e da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR). O pedido de antecipação da tutela foi deferido, nos termos da Decisão de ID 62907361, firmada pelo eminente Des. Mauricio Kertzman Szporer, Relator em Substituição.

2.
O Estado da Bahia, na contestação, suscitou preliminar de ilegitimidade da SUFOTUR, para integrar o polo passivo da demanda, por se tratar de mero Órgão em Regime Especial da Administração Direta, que integra a estrutura do Estado da Bahia, através de sua Secretaria de Turismo. A tese comporta acolhimento.

3.
Conforme dispõe o art. 1º da Lei Estadual n. 14.534/2023
[1]
, a SUFOTUR é um “órgão em Regime Especial de Administração Direta, da estrutura da Secretaria de Turismo – SETUR, integrante do Sistema Estadual de Turismo, com a finalidade de gerenciar e executar a Política de Fomento e Desenvolvimento do Turismo, bem como a promoção de eventos turísticos, no âmbito estadual”.

4.
Assim, uma vez reconhecida a ausência de personalidade jurídica da SUFOTUR e, consequentemente, a inexistência de capacidade processual, impositiva a declaração da sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da ação, de modo que, quanto a esta, o feito deve ser extinto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil
[2]
. Precedente desta Corte: TJ/BA – PetCiv 8027519-90.2023.8.05.0000, Órgão Especial, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, à unanimidade, J. 17/07/2024, DJe 19/07/2024.

5.
Merece acolhimento, ainda, a segunda arguição preliminar, relativa à impugnação do valor da causa, no sentido de que o quantitativo apontado na inicial não corresponde ao suposto proveito econômico que advirá da procedência do pedido, nem pode ser estipulado com esteio em eventual convênio, como requerido pelo Município Autor.

6.
Nos termos do precedente firmado pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, no julgamento do Procedimento Comum Cível n. 8033724-72.2022.8.05.0000, da Relatoria da Eminente Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, julgado em 12/02/2025, conclui-se que inexiste razão para relacionar o valor da causa ao conteúdo econômico do convênio, haja vista o ponto controvertido
in casu
ser, apenas, a dispensa da certidão negativa. Sendo assim, acolho a preliminar de impugnação do valor da causa, para fixá-lo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

7.
No mérito, busca o Município de Abaré o reconhecimento de ilegalidade na exigência de certidão de adimplência e não negativação – em relação a tributos, empréstimos e financiamentos e recursos anteriormente dele recebidos – para firmar convênio com a SUFOTUR, com escopo de realizar festejos juninos, considerando tratar-se de manifestação da cultura nacional, incluída no conceito de ação de assistência social, diante da importância cultural de conservação das tradições e raízes populares, conforme autorizado pelo § 3º, do art. 25, da LRF
[3]
.

8
. Nesse contexto, convém esclarecer que o Órgão Especial, ressalvada a compreensão pessoal diversa deste Relator, firmou entendimento majoritário, no sentido do reconhecimento de que os Convênios celebrados com o fito de realização de festejos juninos se enquadram na exceção disposta no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, por constituírem manifestações culturais enquadradas no conceito de assistência social, razão pela qual a suspensão da transferência de recursos, lastreada na deficiência documental, alhures indicada, seria indevida.

9.
Consoante os diversos julgados proferidos por esta Corte, os mencionados convênios, tal como na situação dos presentes autos, viabilizaram a realização das festas juninas, “evento que desempenha importante papel cultural, porquanto trata-se de festa tradicional que representa os traços históricos e culturais da região Nordeste, além de integrar a educação da população nordestina. Ademais, os festejos de São João estimulam a economia das cidades do interior do Estado da Bahia, tendo em vista que atraem milhares de turistas do território nacional, movimentando o comércio e o turismo local” (TJ/BA – PCC 8017777-75.2022.8.05.0000, Órgão Especial, Relator para o Acórdão, Des. Baltazar Miranda Saraiva, J. 29/05/2024, DJe 21/06/2024).

10.
Ocorre que, na Sessão de Julgamento realizada no dia 18 de dezembro de 2024, este Colendo Órgão Especial alterou o entendimento acerca da exigência de prova de regularidade fiscal para a assinatura do convênio de cooperação técnica e financeira entre Municípios e Estado da Bahia, para a realização de São João e demais festas juninas (confira-se Ofício anexado a estes autos, enviado pela Secretaria Judiciária ao Gabinete de todos os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, comunicando a alteração de entendimento). O Órgão que, de forma iterativa, ainda que por maioria de votos, manifestava entendimento no sentido da dispensa das certidões negativas, passou a entendê-las como necessárias, afirmando, doravante, que as festas juninas não se encontrariam abarcadas pela exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. O entendimento anteriormente adotado perdurou por extenso período, conforme precedentes já citados.

11
. Diversos Desembargadores, observando os precedentes do Órgão Especial – alguns deles ressalvando o próprio entendimento, como no caso deste Relator –, deferiram liminarmente tutela de urgência de natureza antecipada, diante da iminência dos festejos juninos, ora já realizados.

12.
Os precedentes desta Corte sobre a matéria geraram, portanto, para os jurisdicionados, a confiança em determinada interpretação da lei. No caso, a confiança de que ações para realização de festejos juninos se encontravam excepcionadas da sanção de suspensão de transferências voluntárias, dispensando os Municípios da exigência de apresentar certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas para firmarem convênios com o Estado.

13.
A alteração de entendimento da Corte não pode, portanto, ser realizada de maneira abrupta, sob pena de acarretar surpresa injusta. O princípio democrático, incidente também em relação à função jurisdicional, exige, sobretudo quanto aos precedentes obrigatórios, como as orientações do Órgão Especial em relação aos juízes a ele vinculados (art. 927, V, do CPC), que alterações de entendimento não surpreendam a sociedade, a macular, em última análise, os princípios da confiança, da segurança jurídica e da isonomia.

14.
Para conciliar a necessidade de superação de um entendimento com o princípio da proteção da confiança e tutela da igualdade em um espaço de tempo, a doutrina aponta algumas ferramentas, dentre elas a técnica da superação prospectiva (
prospective overruling
), ou seja, conferir efeitos prospectivos para a alteração de um entendimento corroído pelo tempo, distante dos fins constitucionais, que passou a apresentar desgaste da sua congruência social e coerência sistêmica ou, ainda, porque se entende equivocada a regra antes adotada.

15.
A possibilidade de se conferir efeitos prospectivos para a alteração de um precedente vem expressa no art. 927, § 3º, do CPC, em relação à “alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos”. As situações abarcadas pelo dispositivo se encontram previstas no
caput
do art. 927 do CPC como de observância obrigatória, ao lado dos entendimentos firmados pelo plenário ou órgão especial, em relação aos juízes e tribunais aos quais estão vinculados. Assim, conclui-se pela possibilidade de se conferir efeitos prospectivos também em relação à alteração de entendimento consignada em precedentes destes Órgãos qualificados.

16.
A superação prospectiva é tese acolhida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Corte que exerce a função constitucional de uniformizar a interpretação das leis federais. Nos casos excepcionais em que aplicada, o julgamento é feito com base na jurisprudência consolidada da época, inclusive para fins de sucumbência. Confira-se: REsp nº 1.721.716/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 17/12/2019 e AgInt no REsp n. 1.960.711/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

17.
Não é demais destacar que a tutela de urgência deferida liminarmente, em 29/05/2024, embora provisória, possuiu natureza satisfativa. Conforme documento de ID 68085673, o Convênio foi assinado em 11/06/2024, no valor total de R$ 408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais), com efetiva transferência da verba ao ente municipal (documento de ID 78466313).

18.
Considerando os inúmeros compromissos sociais que o Município possui com sua população, torna-se de elevada complexidade fazer retornar aos cofres do Estado o valor legitimamente transferido com lastro no convênio firmado e amparo em jurisprudência deste Órgão Julgador de natureza qualificada.

19.
É pertinente ressaltar, por fim, o disposto no art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: “A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais”.

20.
Destarte, pelas razões expostas, a alteração de entendimento sobre a matéria, firmada nos processos n. 8020000-98.2022.8.05.0000, 8026911-92.2023.8.05.0000, 8026553-30.2023.8.05.0000 e 8019393-85.2022.8.05.0000, em Sessão deste Órgão Especial realizada em 18/12/2024, deve produzir efeitos, quanto às ações pendentes de julgamento definitivo de mérito, somente naquelas em que não houve deferimento liminar da tutela de urgência de natureza antecipada. Neste mesmo sentido, conferir os precedentes desta Corte: PCC n. 8034328-62.2024.8.05.0000 e PCC n. 8035219-83.2024.8.05.0000, Julgamento: de 10/02/2025 a 17/02/2025, por maioria, Rel. Des. Nilson Castelo Branco.

21.
Assim, impositiva a confirmação da decisão antecipatória da tutela, com vistas a declarar, em definitivo, a inexigibilidade,
in casu
, da certidão de adimplência e não negativação – em relação a tributos, empréstimos e financiamentos e recursos anteriormente dele recebidos – para firmar o convênio indicado na prefacial, sem prejuízo de que, conforme bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, a SUFOTUR proceda com a análise dos demais requisitos para a celebração do instrumento.

22
. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, deferimento da impugnação ao valor da causa e, no mérito, pela rejeição do pedido (IDs 67881524 e 71782359).

PRELIMINARES ACOLHIDAS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO N. 8034956-51.2024.8.05.0000.1 PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária n° 8034956-51.2024.8.05.0000, ajuizada pelo Município de Abaré em face do Estado da Bahia e da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher a preliminar da ilegitimidade de parte da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia, por não possuir o referido órgão personalidade jurídica, e a impugnação ao valor da causa, o qual fica estipulado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), julgando, no mérito, procedente a ação, para confirmar a decisão que concedeu a antecipação de tutela, determinando ao Estado da Bahia que se abstenha de exigir certidão de quitação/adimplência do Município de Abaré, para realizar o convênio referente ao São João de 2024, sem prejuízo de que aprecie a obediência aos demais requisitos exigidos por lei e no edital, quando da celebração do termo,
condenando, por fim, o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da causa
,
com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil,

nos termos do voto.

[1]
Art. 1º Fica criada a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia – SUFOTUR, órgão em Regime Especial de Administração Direta, da estrutura da Secretaria de Turismo – SETUR, integrante do Sistema Estadual de Turismo, com a finalidade de gerenciar e executar a Política de Fomento e Desenvolvimento do Turismo, bem como a promoção de eventos turísticos, no âmbito estadual

[2]
CPC Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI -
verificar ausência de legitimidade
ou de interesse processual;

[3]

Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. (...)
§ 3
o
Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social.